Tribunal: STF
Processo: RE 103177
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-04
Data de publicação: 1984-09-04

Ementa:
COMPRA E VENDA. PACTO COMISSORIO. RECEBIMENTO POR PARTE DO VENDEDOR DE PAGAMENTOS POR FORA
OU DE JUROS ONZENÁRIOS QUE TORNOU SUPERADA A CLÁUSULA RESOLUTÓRIA CONVENCIONADA NO CONTRATO, AINDA MAIS EM SE CONSIDERANDO QUE NÃO FOI DEPOSITADA A NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA 'PRO SOLUTO' E NÃO PAGA, COLOCANDO O COMPRADOR NO SÉRIO RISCO DE ENTRAR A CÁRTULA EM CURSO CAMBIAL E FICAR MANIETADO O DITO EMITENTE NA DEFESA CONTRA TERCEIRO. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.